Tribunal: TJPA
Processo: 0002715-07.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002715-07.2014.8.14.0051

APELANTE: ABDON RODRIGUES PANDURO

APELADO: SOCORRO DA SILVA PONTES, SONIA MARIA CORREA E SOUSA, LUCIVALDO DE SOUSA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002715-07.2014.8.14.0051

APELANTE
: ABDON RODRIGUES PANDURO

ADVOGADA DO APELANTE
: JOENICE SILVA ALMEIDA –

APELADOS
: LUCIVALDO DE SOUSA PONTES, SOCORRO DA SILVA PONTES e SÔNIA MARIA CORREA E SOUSA

ADVOGADOS DOS APELADOS
: JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 9152 e JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANCO –

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. ARTIGO 1.649 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A alienação de bem imóvel realizado sem a devida autorização de um dos companheiros em união estável é ato anulável, conforme previsto no artigo 1.649 do Código Civil, desde que requerida sua anulação no prazo de dois anos após a dissolução da união.
II - A pretensão anulatória deve ser exercida tempestivamente, sob pena de decadência, não se aplicando a regra do conhecimento superveniente quando a parte integrava diretamente a relação jurídica objeto do negócio impugnado.
III - O reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 210 do Código Civil.
IV - No caso concreto, a separação fática do casal ocorreu no ano de 2000, e a venda do imóvel se deu em 2003, sendo a ação ajuizada apenas em 2014. Incide, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 1.649 do CC, operando-se a extinção do direito de ação.
V - A sentença que reconhece a decadência e extingue o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, deve ser mantida.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002715-07.2014.8.14.0051

APELANTE
: ABDON RODRIGUES PANDURO

ADVOGADA DO APELANTE
: JOENICE SILVA ALMEIDA –

APELADOS
: LUCIVALDO DE SOUSA PONTES, SOCORRO DA SILVA PONTES e SÔNIA MARIA CORREA E SOUSA

ADVOGADOS DOS APELADOS
: JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 9152 e JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANCO –

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ABDON RODRIGUES PANDURO em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada pelo referido apelante em face de SÔNIA MARIA CORREA E SOUSA, SOCORRO DA SILVA PONTES e LUCIVALDO DE SOUSA PONTES.

A controvérsia gira em torno da anulação da alienação de um bem imóvel, consistente no lote 01, da quadra B, do Loteamento Primavera, situado na Avenida Fernando Guilhon, esquina com a Alameda Aquários, cadastrado sob o número 01.32.0001.0250.001. O autor alega que adquiriu o imóvel na constância de união estável com SÔNIA MARIA CORREA E SOUSA e que, após a separação de fato no final do ano de 2000, a referida companheira alienou o bem sem a sua anuência aos demais réus, ora apelados, sendo que apenas em dezembro de 2013 tomou conhecimento da transação, quando teria ocorrido turbação no imóvel, momento em que o Sr. LUCIVALDO DE SOUSA PONTES o teria ameaçado e iniciado a derrubada de edificações ali existentes. Menciona ainda que o imóvel foi cedido em 2005 pelo autor à sua filha e seu companheiro, para ali funcionarem atividades comerciais. Requereu, a anulação da alienação.

Os apelados contestaram, alegando em preliminar a decadência do direito, com base no artigo 1.649 do Código Civil, bem como ausência de interesse processual. No mérito, sustentaram a regularidade do negócio jurídico, argumentando que a venda ocorreu após a separação fática do casal, e que os compradores desconheciam a existência de união estável à época da transação. Juntaram escritura pública e documentos, registrando a alienação em 24/02/2003..

Em sentença, o juízo singular acolheu a preliminar de decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor apelou, sustentando, em síntese, que apenas teve ciência do negócio jurídico em 03/12/2013, ocasião em que seu genro foi ameaçado pelo apelado LUCIVALDO e houve a tentativa de demolição de construção no terreno. Alega que, à época da venda, não havia notícia da alienação. Invocou jurisprudência, no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência, em casos de anulabilidade, seria o efetivo conhecimento do ato, especialmente por terceiros prejudicados. Requereu a reforma da sentença e o reconhecimento da nulidade da venda.

Apresentadas as contrarrazões por LUCIVALDO DE SOUSA PONTES e SOCORRO DA SILVA PONTES, defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002715-07.2014.8.14.0051

APELANTE
: ABDON RODRIGUES PANDURO

ADVOGADA DO APELANTE
: JOENICE SILVA ALMEIDA –

APELADOS
: LUCIVALDO DE SOUSA PONTES, SOCORRO DA SILVA PONTES e SÔNIA MARIA CORREA E SOUSA

ADVOGADOS DOS APELADOS
: JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 9152 e JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANCO –

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos,, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, contudo, o apelo não merece prosperar.

A controvérsia centra-se na alegada nulidade do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, celebrado em 2003 por Sônia Maria Correa e Sousa, à época separada de fato do autor, sem a sua anuência, em favor de Lucivaldo de Sousa Pontes e Socorro da Silva Pontes. O autor, ora apelante, invoca a ausência de autorização para pleitear a anulabilidade do ato com fundamento no artigo 1.647 do Código Civil, o qual dispõe que:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

O artigo 1.649, por sua vez, estabelece que:

“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. ”

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu, com acerto, a decadência do direito do autor, visto que, conforme narrado na própria inicial, a separação de fato do casal ocorreu no ano de 2000, ao passo que a ação foi proposta apenas em 18 de março de 2014, extrapolando, assim, o biênio legal previsto no art. 1.649 do Código Civil.

O apelante sustenta que somente teve conhecimento da transação em dezembro de 2013, quando o apelado Lucivaldo de Sousa Pontes promoveu atos de violência para reivindicar o imóvel, e que, por isso, o prazo decadencial deveria ser contado a partir dessa data.

Não obstante os argumentos recursais, a análise dos autos revela que não se trata de hipótese de terceiro alheio ao negócio jurídico, mas sim de um dos titulares do bem, na condição de companheiro da alienante. Ademais, o prazo do artigo 1.649 é cogente, sendo aplicável ao caso.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DE NULIDADE DO TERMO DE RENÚNCIA - DIREITOS HEREDITÁRIOS - EX - CÔNJUGE -
DECADÊNCIA DO DIREITO - EXEGESE DO ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL
- TRANSCURSO DO PRAZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
É de 02 anos o prazo para pleitear a anulação do ato, levado a efeito sem autorização do outro cônjuge, a contar do término da sociedade conjugal e o ajuizamento da ação . (art. 1.649 do CC)-
Não obstante, o cônjuge que se encontra separado não faz jus ao recebimento de quaisquer bens havidos pelo outro por herança transmitida após decisão de separação judicial, tendo havido, ou não, a partilha, já que a separação de fato do casal já teve o condão de por termo ao regime de bens.

(TJ-MG - AC: 10433140429781001 Montes Claros, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E EXTINGUIU O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC . INCONFORMISMO DO AUTOR.
DOAÇÃO REALIZADA SEM OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. LAPSO DECADENCIAL CONTADO DESDE A DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL (FEVEREIRO DE 2020) . EXEGESE DO ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ULTRAPASSA O BIÊNIO LEGAL . DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5012799-13.2022.8.24 .0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 16-11-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5012799-13 .2022.8.24.0054, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 16/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Cumpre observar que o artigo 210 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de conhecer de ofício a decadência estabelecida por lei, como é o caso da previsão do artigo 1.649 do mesmo diploma. Sendo assim, correta a atuação do juízo de origem ao reconhecer a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025